Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-02.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000687-02.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAIS DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): EUNAPIO COSTA SOUZA FILHO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):FABIO RENATO VIEIRA, EDUARDO DE PAIVA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÕES AMEAÇADORAS RECEBIDAS POR CONSUMIDORA. RECUSA ADMINISTRATIVA DA OPERADORA EM FORNECER DADOS DE TERCEIROS. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação de tutela antecipada antecedente, cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada contra operadora de telefonia. A autora alegou ter recebido, em sua linha móvel, diversas ligações ameaçadoras e solicitou à empresa os dados cadastrais dos números que originaram as chamadas. Diante da recusa administrativa, ajuizou ação requerendo o fornecimento das informações e posterior indenização. A tutela de urgência foi deferida e cumprida parcialmente pela ré, que apresentou os dados disponíveis. A sentença negou o pedido de danos morais, o que motivou o apelo da consumidora. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa administrativa da operadora de telefonia em fornecer dados de terceiros sem ordem judicial configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se a conduta da empresa enseja indenização por danos morais à consumidora. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa da operadora em fornecer dados pessoais de terceiros, por meio de simples requerimento administrativo, está amparada na Constituição Federal (art. 5º, XII), na Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997, art. 3º, V e IX) e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não configurando ilicitude ou falha na prestação do serviço. 4. A proteção ao sigilo das comunicações telefônicas e à privacidade dos dados exige ordem judicial para sua quebra, o que legitima a negativa administrativa da operadora como exercício regular de direito. 5. A operadora cumpriu a obrigação de fazer após determinação judicial, apresentando os dados disponíveis e justificando tecnicamente a impossibilidade de identificar chamadas originadas com bloqueio de identificação ou oriundas de outras operadoras sem registros adequados. 6. A responsabilidade da operadora pelos danos morais foi corretamente afastada, pois não houve ato ilícito ou omissão injustificada. Os transtornos enfrentados decorrem de atos praticados por terceiros, sobre os quais a empresa não detém controle, inexistindo nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. 7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando a demanda judicial decorre de exigência legal para a quebra de sigilo, e não de resistência indevida da empresa. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa da operadora de telefonia em fornecer dados cadastrais de terceiros sem ordem judicial não configura falha na prestação do serviço, por se tratar de conduta amparada pelo dever legal de sigilo. 2. A obrigação de indenizar por danos morais exige a prática de ato ilícito, o que não ocorre quando a operadora age em conformidade com o ordenamento jurídico ao proteger dados de terceiros. 3. A existência de ligações ameaçadoras não gera responsabilidade civil da operadora, salvo prova de omissão específica ou descumprimento de ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 9.472/1997, art. 3º, V e IX; CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000687-02.2022.8.05.0082, oriundos da Comarca de Feira de Gandu, em que figura como Recorrente LAIS DE ALMEIDA SANTOS, sendo Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO. 09